Tribunal: STF
Processo: RE 709589
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    2. Detectado o erro material, de rigor a sua correção, apenas para retificar a origem da decisão cassada.
    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual provido o recurso extraordinário do Estado de São Paulo para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A parte embargante aduz erro material no julgado. Alega que o feito não tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas, sim, de São Paulo, a caracterizar erro material no dispositivo da decisão. Requer a correção do erro material, para que em lugar de “provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” conste no dispositivo o “provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Constatado erro material, de rigor sua correção, nos termos do art. 494, I e II, do CPC/2015.
    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC/2015 – Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração –, procedo à sua retificação.
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, contra o qual manejado o presente recurso extraordinário, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e não do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como consignado na decisão embargada.
    Nesse diapasão, constatado o erro material, de rigor a sua correção. Essa correção, entretanto, não altera a conclusão pelo provimento do recurso extraordinário.
    Ante o exposto, acolho os aclaratórios, sem efeitos modificativos, a fim de que conste, na decisão embargada, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (art. 494, I e II, do CPC/2015). Mantido o julgado quanto aos demais fundamentos (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora